Tribunal: CARF
Processo: 16643.000052/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000052/2009-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.801 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ENTENDIMENTOS
CONVERGENTES ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
Não se conhece de Recurso Especial em que acórdãos recorrido e paradigma
veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que
os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não
havendo que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo
conhecimento. A conselheira Livia De Carli Germano acompanhou o relator pelas conclusões e
manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000052/2009-05
Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2.653 a 2.685) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1402-003.339 (fls. 2.593 a 2.639), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 14 de agosto de 2018, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário apresentados. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o auto de infração lavrado por autoridade competente, em
consonância com a legislação de regência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PONDERAÇÃO.
É válido o cálculo do preço parâmetro ponderado, na hipótese de aplicação
das duas modalidades de cálculo do método do Preço de Revenda Menos Lucro
PRL.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MUDANÇA
DE
MÉTODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o interessado não pode alterar o método
utilizado na DIPJ para determinação dos ajustes decorrentes de preços de
transferência.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
ELEITO.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

O método do preço de transferência não pode ser alterado em sede de
julgamento.
MÉTODO PRL. FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
No método PRL, o frete e o seguro, cujos ônus tenham sido do importador, e os
tributos incidentes na importação integram o cálculo do preço praticado.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AJUSTE
DE
CÁLCULOS.
PREÇO
PRATICADO E PREÇO PARÂMETRO BEM ADQUIRIDO DE MAIS DE UM
FORNECEDOR FIXAÇÃO PELA MÉDIA DOS PREÇOS PRATICADOS
VALIDADE
A míngua de previsão legal ou normativa explicita, e não havendo vedação
expressa, o critério utilizado pelo contribuinte para estabelecer o preço
praticado e respectivo preço parâmetro, no caso de produto adquirido de mais
de um fornecedor, segundo a média entre os preços praticados, é válida, sendo
ilegal a pretensão fiscal de fixar um preço praticado e um preço parâmetro
para cada fornecedor.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2004 e apenas de CSLL do ano-calendário de 2006 (glosa de compensação de base
de cálculo negativa, resultante do crédito tributário em 2004), exigidas por meio de Auto de
Infração lavrado contra a Contribuinte, em razão de ajuste na aplicação de preço de
transferência. A Empresa alegou e demonstrou que, apesar de não ter devidamente declarado na
DIPJ de 2005, valeu-se, efetivamente, da adoção do método PRL60, em relação às operações
questionadas, tendo efetuados os recolhimentos dos tributos de acordo com a limitação de tal
cálculo.

Durante a ação fiscal a Contribuinte apresentou vasta documentação e novo
cálculo em relação a alguns produtos averiguados, escolhendo, então, o método PIC. Apenas
alguns desses valores foram aceitos pelo Fisco, que procedeu à imposição de novos ajustes,
obtendo diferentes montas do preço praticado, nos termos da Instrução Normativa SRF no
243/2002, e aplicando, sob as mesmas regras, os métodos PRL20 e PRL60 para demais
mercadorias na obtenção do preço-parâmetro.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito refere-se ao
debate sobre a inclusão de valores de tributos aduaneiros, frete e seguros, quando do cômputo
do preço praticado, para fins de adoção do método PRL.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de julgamento de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
interposto face v. acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente a defesa
da Recorrente.
O presente processo tem por objeto Autos de Infração de IRPJ e CSLL,
decorrentes de ajustes de preços de transferência de produtos importados de
Fl. 2733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

empresas vinculadas, referentes ao ano-calendário 2004, bem como Auto de
Infração de CSLL, relativo ao ano-calendário 2006, em razão de compensação
indevida de base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores.
O Auto de Infração do ano-calendário de 2004 foi lavrado devido a
fiscalização não concordar com o valor do ajuste feito pela contribuinte
utilizando os métodos PRL (83 produtos) e para alguns produtos o PIC (11
produtos) e o refez nos termos da IN 243/02 aplicando o método PRL60 e para
alguns produtos que eram tanto para revenda, como também foram aplicados
na produção, adotou a média ponderada entre o PRL60 e PRL20.
O Auto de Infração do ano-calendário de 2006 referente a compensação
indevida de base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores, foi
lavrado por ter a Fiscalizada compensado R$ 2.525.634,94, porém, devido à
alteração da base de cálculo da CSLL, do ano-calendário 2004, em razão de
ajuste a título de preços de transferência, o saldo remanescente compensável,
para o ano-calendário 2006, importou em R$ 330.336.27, implicando excesso
de compensação de R$ 2.195.300,67, como valor tributável.
Os resultados das alterações nos prejuízos fiscais e nas bases negativas da
CSLL constam de demonstrativos, relatórios e formulários FAPLI/FACS, às fls.
1649/1654 (numeração digital).
Após o oferecimento da impugnação, a DRJ decidiu o seguinte:
Após a conversão do julgamento da impugnação em diligência, DRJ cancelou a
exigência relativa a 11 produtos cujo ajuste do preço de transferência foi feito
pelo método PIC e as respectivas planilhas foram entregues ao Auditor Fiscal
durante a fiscalização.
Também foi acolhido o requerimento da contribuinte relativo a pretensão de
abater dos créditos constituídos de IRPJ e CSLL no Auto de Infração do ano-
calendário 2004, com os débitos compensados, de R$ 104.300,60 códigos 2362
(IRPJ) e R$ 38.471,53 2484 (CSLL), por meio de PER/DCOMP. A contribuinte
alegou que em 2006 realizou ajustes de preços de transferência referentes aos
anos calendários 2002, 2003 e 2004, e compensou, por meio de PER/DCOMP,
os valores devidos, a tal título, de IRPJ e CSLL que não tinham sido oferecidos
a tributação relativos a estimativas.
Ou seja, em 24/07/2006, efetuou, antes de qualquer procedimento de
fiscalização, a compensação dos referidos débitos por meio do programa
PER/DCOMP.
Tais débitos de IRPJ e CSLL compensados pela contribuinte, considerando-se
somente o principal, perfazem o montante de R$ 104.300,60 (IRPJ) e R$
38.471,53 (CSLL), respectivamente, os quais foram aceitos pela DRJ quando
do julgamento da impugnação, reduzindo a base tributável do Auto de Infração
do ano-calendário de 2006.
Sendo que ambas matérias foram recorridas de ofício pela DRJ.
Em relação ao restante das alegações, resumidamente, a DRJ afastou a
preliminar de falta de motivação relativa ao ajuste feito pela fiscalização pelo
método PRL60 e sobre a média ponderada entre o PRL20 e PRL60.
Afastou as alegações da contribuinte de ilegalidade da IN 243/02 para o
método PRL60 e a da impossibilidade da inclusão do valor relativo ao frete,
seguro e impostos incidentes na importação no cálculo do preço praticado.
Fl. 2734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

O v. acórdão não tratou de alegação relativa ao juros e a multa, feitas apenas
em sede de Recurso Voluntário.
A DRJ decidiu pelo não provimento da impugnação e registrou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO.
FRETE. SEGURO. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
De acordo com as normas que regem o método PLR - Preço de Revenda menos
Lucro, incluem-se, no preço praticado, o valor do frete e do seguro cujo ônus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL. PRODUTO IMPORTADO. REVENDA. UTILIZAÇÃO NA
PRODUÇÃO. VALOR AGREGADO NO PAÍS.
No método PRL, a previsão de cálculos diferentes (PRL20 e PRL60) para a
obtenção do preço parâmetro de produto importado, não caracteriza a
existência de dois métodos, mas de um só método, que objetiva, na hipótese de
o produto importado não ser utilizado para revenda, e sim na produção,
eliminar do cálculo os efeitos do valor agregado no país.
MÉTODO
PRL.
PRODUTO
UTILIZADO
PARA
REVENDA
E
NA
PRODUÇÃO.
Tratando-se de produto importado, que é utilizado tanto para revenda quanto
na produção, o preço parâmetro é o preço parâmetro médio ponderado em
função das quantidades revendidas (PRL20) e das quantidades utilizadas na
produção (PRL60).
DILIGÊNCIA.MÉTODO PIC. AJUSTE.
Constatado, em procedimento de diligência fiscal, que o método PIC
apresentado, para 11 itens, atende à legislação tributária, deve-se alterar o
ajuste que, originalmente, foi calculado com fundamento no método PLR, bem
como o imposto e a contribuição devida para o ano-calendário 2004.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE ESTIMATIVA. APROVEITAMENTO.
Comprovado nos autos que a Impugnante compensou estimativas de IRPJ e de
CSLL, a título de ajuste de preços de transferência para o ano-calendário 2004
e que tais valores não foram deduzidos do imposto e da contribuição devida,
apurados em 31 de dezembro de 2004, conforme DIPJ 2005/2004, e, ainda, que
referidas
compensações
encontram-se
homologadas
pela
Autoridade
Administrativa, deve-se aproveitar os valores compensados nos lançamentos
tributários pertinentes ao ano-calendário 2004.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
da CSLL, decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
DILIGÊNCIA. BASE NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO. PERÍODOS
ANTERIORES.
Fl. 2735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

A alteração do ajuste de preços de transferência do ano-calendário 2004,
verificada em procedimento fiscal de diligência, implica a alteração do
lançamento da CSLL, do ano-calendário 2006, efetivado em razão de excesso
de compensação de base negativa de CSLL de períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
Tratando-se de processo administrativo fiscal federal, a nulidade do
lançamento tributário só se verifica quando o Auto de Infração é lavrado por
agente incompetente.
As demais irregularidades devem ser sanadas quando trouxerem prejuízo ao
sujeito passivo, ou dispensam qualquer providência da Autoridade Julgadora
quando não influam na solução do litígio.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Salvo em situações incomuns, alegações genéricas, como a de que os cálculos
são incompreensíveis, não podem ser aceitas como vício do lançamento, dado
que é ônus da Impugnante apontar, com precisão, eventuais erros ou
inconsistências.
NORMAS COMPLEMENTARES. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
De acordo com o CTN, as instruções normativas, expedidas pela RFB, são
normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais
e dos decretos, razão pela qual devem ser observadas tanto pela administração
tributária quanto pelo sujeito passivo.
Não cabe ao julgador administrativo afastar disposições de instrução
normativa que vigia à época dos fatos geradores.
A mera discordância com a interpretação dada aos comandos legais não se
enquadra como vício do lançamento.
DILIGÊNCIA
Independentemente de requerimento do impugnante, a autoridade julgadora
deve determinar, quando entende-la necessária, a realização de diligência,
dando-se ciência do resultado ao sujeito passivo, com abertura do prazo legal
para manifestação acerca das questões tratadas no procedimento.
Esclarecidas as questões que foram objeto de diligência e tendo a Impugnante
manifestado sua discordância, em parte, com as conclusões da Autoridade
Lançadora, o processo passa a reunir todas as condições para ser julgado.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de
impugnação, exceção feita às situações previstas nas normas que regem o
contencioso administrativo.
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. MEIO ELETRÔNICO
As intimações, quando feitas por via postal ou meio eletrônico, devem ser
encaminhadas para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos postos na impugnação e junto aos autos Laudo Técnico visando
demonstrar os erros cometidos no cálculo da fiscalização.
O Laudo Técnico elaborado pela KPMG fez o recalculou dos preços
parâmetros das borrachas E045, TA062, TA062, TA077, TA091, TA012 e
TA039 pelo método PIC.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
2.423 a 2.457), reduzindo o valor do ajuste procedido, em razão da aceitação da prévia adoção
do método PIC para 11 (onze) produtos, reconhecendo a utilização de crédito a ser compensado
e reformulando a glosa de base da cálculo negativa, antes procedida. Em face de tal
cancelamento pontual, registrou-se hipótese legal de Recurso de Ofício.

Inconformada com o revés parcial, a ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, inclusive pugnando
pela exclusão dos valores de tributos de importação, de frete e do seguro, praticados com
terceiros, na obtenção do preço praticado, utilizado no método PRL.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento tanto ao
Recurso de Ofício, como ao Recurso Voluntário.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal novo revés, a Contribuinte interpôs, diretamente, o Recurso Especial,
ora sob análise, demonstrando a existência de suposta divergência jurisprudencial,
regimentalmente exigida, trazendo Acórdão paradigma, sobre o tema da ilegitimidade da
inclusão dos tributos aduaneiros, do frete e do seguro no cálculo do preço praticado, empregado
na metodologia PRL, requerendo a reforma do v. Aresto em relação a tal ponto.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 2.712 a 2.714, dando prosseguimento ao julgamento da
matéria questionada, concluindo que neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2.716 a 2.728), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, mas apenas pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do
Recurso Especial manejado.

Porém, necessário registrar que o singular paradigma apresentado, o v. Acórdão
no 108-09.763, apesar de tratar de fatos geradores ocorridos em 1998, toda a sua fundamentação
jurídica é arrimada em interpretação do §6o e do caput do art. 18 da Lei no 9.430/96, adotando
posição baseada em axiologia bastante ampla e abstrata sobre as regras de preços de
transferência.

A única passagem em que invoca normativa infralegal, menciona-se o §4o do art.
14 da Instrução Normativa SRF n° 32/2001, que trata de preço-parâmetro, em nada afetando ou
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

prejudicando a interpretação anterior, independente, lógica e juridicamente, de impossibilidade
de inclusão dos valores dos fretes, seguros e Imposto de Importação no preço praticado, com
base exclusiva em interpretação apenas do art. 18 da Lei no 9.430/96.

Ou seja, a mesma legislação foi confrontada com fatos jurídicos (sachverhalt)
muito similares – se não, idênticos – aos apurados nesse caso, sendo irrelevantes e
desconsideráveis as pequenas discrepâncias circunstanciais entre as demandas julgadas.

Superado isso, uma simples análise do v. Acórdão no 108-09.763, único
paradigma trazido para questionar a matéria da impossibilidade de inclusão de tributos de
importação, frete e seguro no preço praticado, evidencia a mais certa similitude fática em relação
matéria factual pertinente e a notória presença de divergência com o entendimento estampado
Acórdão no 1402-003.339, ora recorrido, sobre a interpretação do §6o e do caput do art. 18 da lei
no 9.430/96.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 976 a 991.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.
Em que pesem os valorosos fundamentos do ilustre relator, Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, ouço discordar de seu entendimento quanto ao conhecimento do Recurso
Especial.
Segundo o Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em que
pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998, estaria escorado única e
exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, não estaria escorando em
qualquer interpretação veiculada em instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente como linha
argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da neutralidade dos valores de
frete, seguros e tributos para fins de determinação do preço praticado e preço parâmetro,
entendimento também vergastado pelo Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar de
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no 243/2002 que deu
nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois o paradigma, sob a perspectiva da
Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

Recorrente, a interpretação dada ao dispositivo legal em questão não teria se apoiado em normas
complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não poderiam ser
incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no acórdão recorrido, do qual se extrai
que tais rubricas já se encontram embutidas no preço de revenda, ponto de partida na
determinação do preço parâmetro no método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade,
deveriam também ser incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de frete, seguro e
tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as rubricas em questão
devem ser incluídas no preço praticado em razão da neutralidade desses valores para fins de
comparabilidade, tese contrária à trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em
caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96,
determinou:
Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente, de
bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar
por qualquer dos métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do §
1", independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12 (PRL), serão
integrados ao preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos
na importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes na
importação no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está
assentada conforme acórdãos cujas ementas são transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS
LUCRO
(PRL).
FRETES,
SEGUROS
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram o custo,
para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. A não
consideração dos referidos dispêndios na determinação do preço
parâmetro pelo método PRL impõe a comprovação, por meio de
Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

documentação hábil e idônea, que tais valores não foram computados no
preço de revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação. (AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU
de 07.11.2007). [destaques ora inseridos]
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que as
despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na apuração vez
que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias, usuais e normais no
tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever a
ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo entendimento do acórdão
recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos convergentes quanto
à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação na determinação
dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições, o
que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a uma nova soma
desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao preço praticado, matéria objeto do
Recurso Especial, o acórdão paradigma está absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de
que tais valores devem compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma
é elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de
13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007.
[destaques ora inseridos]
Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo aritmético
extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método por ela defendido em seu
Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para fins práticos, não o são para os fins
jurídicos que exigem, para fins de demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o
art. 67 do Anexo II do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que
não se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, uma
vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que os valores de frete, seguro e
imposto de importação devem ser computados na determinação do preço praticado.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 2741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões
específicas pelas quais acompanhei o i. Relator em sua conclusão pelo conhecimento do presente
recurso especial.
No caso, compreendo que o paradigma 108-09.763, que analisou ano-calendário
1998, é apto a demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à matéria da inclusão de tributos
de importação, frete e seguro no preço praticado, para fins do ajuste relacionado à legislação
sobre preços de transferência.
Especificamente, a análise do voto do paradigma 108-09.763 revela que sua
decisão foi por ajustar o preço-parâmetro com inclusão dos valores de fretes e imposto de
importação. Pelo menos isso é o que se menciona tanto em trechos do seu voto condutor quanto
nas notas às planilhas de cálculos efetuados pelo então Relator (grifamos):
(...)
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes
na importação no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está
assentada conforme acórdãos cujas ementas são transcritas abaixo:
(...)
Com a inclusão das despesas de fretes, seguros e imposto de importação na
planilha elaborada pela fiscalização e constantes de fls. 974, obtém-se as
bases de cálculo para cada um dos produtos objeto de cálculo pelo Método de
Preços de Revenda menos Lucro (PRL):
[planilhas]
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e
imposto de importação;
Outrossim, quanto ao produto BEROTEC 20 comprimidos, a recorrente insiste
que parte da importação teve origem na Argentina com a aliquota ZERO do
imposto de importação, mas que a autoridade julgadora de 1° grau, embora
tenha concordado com a tese exposta pela parte, não havia excluído da
tributação a parcelas correspondente aquele imposto de importação.
Entretanto, com o cálculo acima com a inclusão do valor do Imposto de
importação no preço-parâmetro foi anulado o efeito daquele imposto no
cálculo do preço de transferência.
(...)
No caso, não se sabe se o “preço praticado” ali constante incluía ou não os valores
de imposto de importação, frete e seguro. A Fazenda Nacional não questionou o preço praticado
naqueles autos -- pelo contrário, como mencionado expressamente no voto, o fisco manteve em
seus ajustes o preço praticado tal como adotado pelo sujeito passivo, questionando apenas a
composição do preço parâmetro.
Por outro lado, a ementa desse paradigma 108-09.763 menciona que tais valores
devem compor tanto o preço praticado quanto o preço-parâmetro, in verbis: “Na apuração dos
Fl. 2742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000052/2009-05

preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação”.
Há, assim, no mínimo, uma dúvida quanto ao conteúdo da decisão do paradigma.
Em tais casos, compreendo que é de conhecer do recurso especial, eis que a dúvida no paradigma
significa que há mais de uma interpretação igualmente válida quanto ao conteúdo de sua
decisão, de forma que, sendo uma delas divergente da constante do acórdão recorrido, o
conhecimento do recurso evita, sobretudo, o cerceamento ao direito de defesa dos contribuintes.
De se notar que, se considerarmos o trecho do voto do acórdão paradigma, as
decisões do recorrido e do paradigma podem ser consideradas contrapostas: enquanto o
recorrido entende por incluir, no preço praticado, tais valores de frete, seguro e imposto de
importação (aumentando assim o valor sujeito ao ajuste), o paradigma inclui tais valores no
preço-parâmetro (o que potencialmente reduz o ajuste).
Por fim, observo que, em outras oportunidades, o paradigma 108-09.763 já foi
aceito por esta 1a Turma da CSRF como apto a demonstrar a divergência jurisprudencial para a
matéria acerca da inclusão de tributos de importação, frete e seguro no preço praticado, a
exemplo dos acórdãos 9101-004.712 e 9101-004.713, ambos de 17 de janeiro de 2020.
Nesses termos, orientei meu voto para conhecer do recurso especial.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2743
DF CARF MF
Documento nato-digital